Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apesar de o acordo judicial fraudulento ter mencionado determinados lotes para a realização de obras, houve o recebimento, como dação em pagamento resultante desse ajuste, de lote negociado com a parte contrária, conforme evidencia o contrato de cessão de direitos.
2. A discussão acerca da veracidade das declarações apostas no contrato de cessão é incabível nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
3. A venda realizada por pessoa que não é proprietária do imóvel é nula e, portanto, não se sujeita a prazo prescricional relativo à anulação de atos por vício de consentimento.
4. Recurso não provido.